Tribunal: TJES
Processo: 5016160-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016160-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. A. S. D. A.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de operadora de plano de saúde, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de inexistência de dificuldade na comprovação das alegações autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova, conforme interpretação do art. 1.015, XI, c/c art. 373, § 1º, ambos do CPC.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor.

No caso concreto, o agravante é menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), sendo clara a verossimilhança da narrativa de negativa de cobertura terapêutica adequada por parte da operadora de saúde.

Configura-se a hipossuficiência do consumidor diante da desproporção técnica e informacional em relação à operadora, que detém os documentos e registros relativos às autorizações e disponibilidade do tratamento.

Aplica-se ao caso também a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC.

O princípio da cooperação (CPC, art. 6º) reforça a necessidade de atribuição do ônus à parte que detenha melhores condições de cumprir o encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A operadora de plano de saúde, por deter os registros de autorização e atendimento, possui melhores condições técnicas para a produção da prova.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova permite a redistribuição do encargo probatório diante da dificuldade excessiva da parte em produzi-lo, conforme art. 373, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 6º, 373, §1º, e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.802.025/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016160-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
G.A.S. de A., MENOR, REP. POR AGDA LÚCIA AZEVEDO LEÃO DE SOUZA

AGRAVADO:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.A.S. de A., menor, rep. por Agda Lúcia Azevedo Leão de Souza, em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, porquanto não vislumbrada dificuldade de comprovação das alegações autorais.

Em suas razões id. 10332524 alega o agravante, inicialmente, ser inconteste a aplicação das regras do CDC ao caso, inclusive com a inversão do ônus da prova, considerando a presença dos requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma.

Destaca que a sua narrativa é coerente e plausível, ou seja, verossímil, restando evidente, ademais, a sua dificuldade na produção das provas.

E mais: resta clara a procedência da pretensão, haja vista a dificuldade em buscar documentação comprobatória além das já apresentadas, considerando a existência de protocolos de atendimento e ligações gravadas pela operadora de plano de saúde.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto “
a partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º" - não foi objeto de limitação pelo legislador”.
(REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

Dito isso, relembro que o autor da demanda, nascido em 11/11/2017, foi diagnosticado com transtorno do especto autista (TEA), sendo-lhe recomendado o tratamento com terapia multidisciplinar.

Narrou em sua exordial, contudo, que a operadora de saúde não disponibilizou na rede credenciada, em tempo hábil, as terapias indicadas pelo seu médico assistente, razão pela qual necessária a judicialização da questão para reparar seus prejuízos materiais e morais.

Pela decisão agravada, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o argumento de não vislumbrar dificuldade de comprovação das alegações autorais.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo que a questão comporta solução diversa.

Afinal, consoante disposto no art. 6º, VIII, do CDC, possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Neste caso, além da verossimilhança das alegações, reputo patente a hipossuficiência do agravante, na exata medida em que a operadora de saúde é quem possui maior facilidade técnica para apresentar as provas necessárias ao deslinde da causa, especialmente as autorizações necessárias e a disponibilidade do tratamento em sua rede.

Aplicável ao caso, também, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, sendo atribuído o ônus de modo diverso, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos exatos termos do art. 373, §1º, do CPC.

A regra encontra guarida, também, no princípio da cooperação, expressamente previsto no artigo 6º do CPC.

De conseguinte,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso para deferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)